Tribunal: CARF
Processo: 10660.723382/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723382/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.331 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
INDUSTRIA E COMÉRCIO SÉTIMO CÉU LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, a existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não regularizados no prazo de até 30 dias contados a partir da ciência do ato de
exclusão do Simples Nacional, é circunstância impeditiva à permanência em
tal regime diferenciado. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-54.550, de 31 de outubro de
2014, proferido pela 5a Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/VAR n°
709116, de 0/09/2012 (e-fls. 06) que a excluiu do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723382/2012-75
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723382/2012-75

Fazendo um breve relato dos fatos, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional
por possuir com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa, conforme ADE (e-
fls. 06) a seguir reproduzido:

A exclusão em comento, em virtude de a Recorrente possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, foi fundamentada no inciso V do art.
17 da LC no 123/2006 e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76,
ambos da Resolução CGSN no 94/2011, com efeitos a partir de 01/01/2013. O débito motivador
da exclusão do Simples Nacional decorre de inscrição em Dívida Ativa, objeto de execução
fiscal (e-fls. 36-71).
Contra a exclusão Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
alegando que a PGFN inscreve em Dívida Ativa débitos prescritos e decadentes , os quais estão
em execução fiscal na Comarca de Itanhandu (autos n° 0024139-73.2011.8.13.0331, sendo que
houve Exceção de pré-executividade e, uma vez que o processo foi distribuído em 13/12/2011 e
os lançamentos decorrentes de DIPJ, ocorreram em 2004 e 2005; deve ser aplicado o art. 151, III
do CTN, deve ser aplicado pois a lei determina a suspensão de qualquer medida administrativa
enquanto houver recurso. Por fim, requereu a revogação do Ato Declaratório
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/POR resolveram, por unanimidade de votos,
conhecer da matéria diferenciada da ação judicial e julgar improcedente manifestação de
inconformidade, cuja ementa da decisão segue transcrita
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723382/2012-75

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012 ]
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM
A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. VEDAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO REGIME
DIFERENCIADO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, não regularizados no prazo de até 30 dias contados a partir da ciência do ato
de exclusão do Simples Nacional, é circunstância impeditiva à permanência em tal
regime diferenciado.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE.
MATÉRIA
IDÊNTICA.
RENÚNCIA
OU
DESISTÊNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ou desistência ao contencioso
administrativo quando há identidade de matéria e pedido entre ambas esferas, devendo o
julgamento administrativo ater-se apenas à matéria diferenciada.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO SUSPENSIVO.
O Ato Declaratório de Exclusão se tornará efetivo quando a decisão definitiva for
desfavorável ao contribuinte, o que não se confunde com a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada com a r. decisão, a Recorrente, apresentou recurso voluntário
argumentando:
a) O acórdão recorrido, pois não há nada nos autos que prove a Recorrente
procurou qualquer guarida judicial em detrimento do presente recurso administrativo e que seus
argumentos de mérito deveria ter sido apreciados. Isso porque, na realidade, o que consta é que a
Receita Federal propôs uma Execução Fiscal contra a Recorrente ao mesmo tempo que expedia o
ADE objeto do presente;
b) A ida da Recorrente ao Poder Judiciário se deu apenas para sua defesa ,o que é
seu direito constitucional legítimo. Os inclusos documentos comprovam que existe na Comarca
de Itanhandu a execução fiscal de autoria da própria Recorrida e, por consequência, houve o
ajuizamento de Exceção de Pré-Executividade, que tem o dom de suspender o andamento da
Execução Fiscal até final decisão do incidente;
c) Não há nos autos nenhuma prova de qualquer ação judicial da Recorrente
contra a Recorrida e nem há, portanto, qualquer renúncia, ou qualquer documento que comprove
sua pretensa renúncia ao presente procedimento administrativo .
d) Se o débito está sendo discutido judicialmente, não há motivo para determinar a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional vez que pode ser reconhecida sua a inexistência.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723382/2012-75

Por fim, a Recorrente requereu:
“Dos pedidos
Diante do exposto requer a esta Egrégia Turma que seja CASSADO o v. acórdão, ora
recorrido, determinando que seja apurado o mérito do recurso da Recorrente, no sentido
de se definir se há ou não qualquer débito para com a Recorrida, já que gira a pretensão
em torno da prescrição, ou quando não, reconhecendo que de fato o objeto deste
processo administrativo está sendo discutido no Judiciário, requer seja REFORMADO
v. acórdão no sentido determinar a suspensão do ADE, pelas razões acima, fazendo
assim a verdadeira JUSTIÇA”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Débito Sem Exigibilidade Suspensa
Conforme já relatado, a Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o
argumento de que o débito, motivo de sua exclusão, está sendo discutido judicialmente vez que
que o Fisco ajuizou execução fiscal, havendo, de sua parte, a interposição de exceção de pré-
executividade suspendendo o curso do processo executivo e, por conseguinte, a exigibilidade do
crédito tributário. Alega, ainda, que o fato de estar discutindo o referido débito no âmbito
judicial, não impede que o mesmo seja analisado administrativamente.
Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente devendo ser mantido o acórdão
de piso. Explique-se.
Inicialmente, a Recorrente argumenta que a decisão recorrida deveria ser
reformada por não ter conhecido sua manifestação de inconformidade na parte relativa às
alegações de prescrição ou decadência do débito motivador de sua exclusão do Simples
Nacional. No entanto, a própria Recorrente aduz que tais razões foram submetidas à apreciação
judicial por meio de exceção de pré-executividade.
Desta forma, de fato andou bem o acórdão de piso em não conhecer desta parte da
defesa da Recorrente, afinal, não cabe neste âmbito administrativo a discussão da materialidade
do crédito tributário ou da prescrição do mesmo, pois tal matéria foi submetida ao crivo do Poder
Judicial, que possui a prerrogativa constitucional de solução da lide de maneira
permanente.
Destarte, ao buscar provimento judicial, por meio da exceção de pré-
executividade, torna-se inócua a discussão no âmbito administrativo da mesma matéria, já que as
decisões administrativas submetem-se às decisões judiciais.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723382/2012-75

Neste sentido, é a Súmula Vinculante CARF no 1, in verbis:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)”.
Assim sendo, a propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o
mesmo objeto do recurso voluntário, configura renúncia às instâncias administrativas, não
devendo ser conhecido o recurso apresentado pelo contribuinte.
Consequentemente, não vejo razão para que a Recorrente proteste contra a falta de
manifestação em primeira instância sobre o assunto, devendo ser ratificada a decisão quanto a
esta questão.
À guisa de introdução, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723382/2012-75

A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).
Dentre os casos de exclusão de ofício está a hipótese de a pessoa jurídica que
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos
na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente
ao da ciência da comunicação da exclusão.
E foi exatamente este o motivo da exclusão da Recorrente do Simples Nacional,
conforme a LC no 123/2006, que em seu art.17 determina:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Contudo, é permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da
Lei Complementar no 123/06).
No entanto, no presente caso, tal hipótese não se deu, tanto é que a própria
Recorrente afirmou estar questionando o débito, que, inclusive, já foi objeto de execução fiscal,
via Exceção de Executividade.
Ademais, quanto à alegação, da Recorrente, acerca da suspensão da execução
fiscal (autos n° 0024139-73.2011.8.13.0331) em trâmite na Comarca de Itanhandu/MG, o
sobrestamento do curso do processo deu-se somente em 15/05/2019, conforme consulta ao sitio
https://www4.tjmg.jus.br, na data de 23/02/2021, nos termos da tela abaixo reproduzida:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723382/2012-75

Logo, considerando que a Recorrente tomou ciência do ADE DRF/VAR n°
709116 em 10/10/2012 (e-fls. 15) e a suspensão do curso da execução deu-se em 15/05/2019,
pode-se concluir que não houve a regularização das pendências que geraram o Ato Declaratório
Executivo de exclusão do Simples Nacional, no prazo de trinta dias contados da sua ciência (art.
17 e art. 31 da Lei Complementar no 123/06), visto que a mera interposição de exceção de pré-
executividade não em o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, ante a
taxatividade do art. 151 do CTN, que assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
VI – o parcelamento
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723382/2012-75

Irretocável, portanto, a decisão prolatada pela instância “a quo”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de julgar improcedente o presente
recurso, mantendo a exclusão em questão a partir de 01 de janeiro de 2013
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital